Tribunal: TJMT
Processo: 0001016-05.2017.8.11.0036
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001016-05.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATA LEITE FONTOURA - CPF: 056.179.841-95 (APELANTE), FABIANE DE SA OLIVEIRA - CPF: 306.883.898-30 (ADVOGADO), RAFAEL PEDRO EBERHARDT FORTE - CPF: 062.138.091-12 (APELANTE), GABRIEL VASCONCELOS SANTANA - CPF: 042.435.431-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA - CPF: 860.707.381-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001016-05.2017.8.11.0036

APELANTE: RENATA LEITE FONTOURA, RAFAEL PEDRO EBERHARDT FORTE, GABRIEL VASCONCELOS SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA DEFESA DE
RAFAEL PEDRO EBERHARDT FORTE
– INEXISTÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO TRÁFICO DE DROGAS – PRESCINDIBILIDADE – EXAME PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE CONFECCIONADO POR PERITO OFICIAL CRIMINAL – RESULTADO POSITIVO PARA MACONHA – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – LAUDO DEFINITIVO JUNTADO
A POSTERIORI
–
MÉRITO
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS APELANTES PELA AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – ENTORPECENTE ENCONTRADO NA POSSE DE
GABRIEL VASCONCELOS SANTANA
– AGENTE QUE JÁ ERA ALVO DE INVESTIGAÇÃO POR TRÁFICO – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS DANDO CONTA QUE
RAFAEL
E
RENATA LEITE FONTOURA
ATUAVAM COMO “BATEDORES” – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADAS – CONTRADIÇÕES EXISTENTES NAS DECLARAÇÕES DOS ACUSADOS – CONDENAÇÕES MANTIDAS – DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO ATRIBUÍDO À
GABRIEL
PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENTE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A MERCANCIA DE DROGAS – ALMEJADO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO A
GABRIEL
E
RAFAEL
, BEM COMO A APLICAÇÃO DA MINORANTE NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) NA DOSIMETRIA DE
RENATA
– PREJUDICIALIDADE EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE
RAFAEL
, TENDO EM VISTA QUE O TRÁFICO PRIVILEGIADO FOI RECONHECIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESCABIMENTO NO QUE CONCERNE AO ARGUMENTO DE
GABRIEL
, HAJA VISTA O CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENCIAR SUA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – GRAVIDADE DA CONDUTA ATRIBUÍDA A
RENATA
, UMA VEZ QUE ATUOU COMO “BATEDORA” – MANUTENÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A REDUTORA – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITO E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O MAIS BRANDO PARA
TODOS OS ACUSADOS
– INAPLICABILIDADE – REPRIMENDAS FIXADAS ACIMA DE 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO –
RECURSOS DESPROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A confecção do laudo preliminar de constatação de substâncias entorpecentes, subscrito por perito criminal oficial, supre a falta do exame definitivo consoante premissas do STJ e da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Apresentam-se injustificáveis os pedidos de absolvição do delito de tráfico de drogas quando o conjunto probatório, sendo coerente e seguro, comprova a responsabilidade penal imputada aos agentes.

Havendo nos autos comprovação suficiente do envolvimento de GABRIEL na mercancia ilícita de entorpecentes, notadamente em razão de investigações pretéritas realizadas pelos agentes de segurança, inviável a desclassificação do crime do artigo 33, da Lei Antidrogas, para o delito previsto no artigo 28, do mesmo diploma legal.

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado Orientativo n.3 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4
o
, da Lei Antidrogas, é destinado apenas ao traficante ocasional e não àquele que faz da mercancia de drogas seu meio de vida.

O fato de RAFAEL e RENATA atuarem na condição de “batedores” no transporte ilícito do entorpecente pelo coacusado, GABRIEL, justificam a utilização fração redutora de 1/6 (um sexto) para o tráfico privilegiado, ante a maior gravidade de suas condutas.

A fixação das penas privativas de liberdade acima de 4 (quatro) anos de reclusão não autoriza a substituição por restritivas de direito e nem a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001016-05.2017.8.11.0036

APELANTES: GABRIEL VASCONCELOS SANTANA,
RAFAEL PEDRO EBERHARDT FORTE e
RENATA LEITE FONTOURA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por
GABRIEL VASCONCELOS SANTANA
,
RAFAEL PEDRO EBERHARDT FORTE
e
RENATA LEITE FONTOURA
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT (autos n. 1016-05.2017.811.0036 – Código 47854), que julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou
todos os acusados
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Os réus foram condenados às seguintes penas:
(I)

GABRIEL
: 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa;
(II)

RAFAEL
e
RENATA
: 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa.

A Defensoria Pública, assistindo
RAFAEL
, sustenta, em
preliminar
, a ausência da materialidade delitiva, haja vista não ter sido confeccionado o laudo definitivo para constatação das drogas. No
mérito
aduz que não há provas da autoria, uma vez que as compiladas nos autos se resumem aos elementos produzidos na fase inquisitorial. Subsidiariamente, busca o reconhecimento do tráfico privilegiado, a substituição da pena corpórea por restritivas de direito e a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda [doc. digital n. 74154983].

RENATA
verbera que não existe prova suficiente para a condenação e que o juiz sentenciante considerou apenas as declarações dos policiais, as quais são contraditórias e insuficientes para fundamentar a sentença condenatória. Subsidiariamente requer:
1)
a alteração da fração referente à minorante do tráfico privilegiado de 1/6 (um sexto) para 2/3 (dois terços), levando em consideração a ínfima quantidade de droga apreendida;
2)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, do semiaberto para o aberto [doc. digital n. 74155473].

GABRIEL
postula sua absolvição ao argumento que a apreensão da droga “
na sua posse, por si só, não é capaz de revelar que o entorpecente estava destinado a narcotraficância
”. Quando não, consigna que a conduta melhor se amolda ao artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o entorpecente apreendido era destinado para o seu consumo pessoal. Subsidiariamente, afirma que: 1) “
por ser primário, portador de bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas”
deve a minorante do artigo 33, §4
o
, da Lei n. 11.343/2006, ser aplicada na fração de 2/3 (dois terços); 2) em razão do preenchimento de todos os requisitos legais, cabe a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos e o regime de pena ser estabelecido no aberto [doc. digital n. 107011450].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos demais acusados, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [docs. digitais n. 74154985, 74155477 e 107011450].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento dos apelos defensivos
[doc. digital n. 111312498].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001016-05.2017.8.11.0036

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DE
RAFAEL PEDRO EBERHARDT FORTE
– INEXISTÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO TRÁFICO DE DROGAS.

A Defesa de RAFAEL PEDRO EBERHARDT FORTE suscita, em preliminar, que não foi juntado ao processo o laudo toxicológico definitivo, razão pela qual não há se falar na materialidade do tráfico de drogas.

O pedido não comporta acolhimento.

A ausência de laudo definitivo não afeta a materialidade do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, quando a eficiência das drogas é confirmada no laudo preliminar.

A perita oficial criminal, Rosemary de Souza Kanacilo, subscritora do Laudo Preliminar n. 200.2.04.2017.003398-01 [assinado eletronicamente], atestou que a substância apreendida foi submetida à reação com
Fast Blue Salt B
e apresentou resultado positivo para a presença de
Cannabis sativa L.
(maconha).

Na hipótese, a confecção do laudo preliminar de constatação de substâncias entorpecentes, subscrito por perito criminal oficial super a falta do exame definitivo, consoante premissas do STJ e da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do ERESp n. 1.544.057/RJ, entendeu que
o laudo de constatação provisório que possua condições técnicas de atestar a natureza da droga apreendida supre a ausência de laudo definitivo
(REsp 1727453/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 15/6/2018). In casu,
foi juntado laudo prévio de constatação da substância, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido
[...],
de forma que a materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada
.”
(STJ, AgRg no REsp 1542110/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019)

“
Tendo sido juntado laudo preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido, a materialidade do [...] tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada
,
sendo prescindível a existência de laudo toxicológico definitivo
, se corroborada com as demais provas dos autos, como na espécie.”
(STJ, HC 464.142/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018)

“Embora seja mais comum que a existência do crime de tráfico de entorpecentes venha comprovada através do Laudo Toxicológico Definitivo, ele não ostenta caráter de imprescindibilidade. Com efeito,
nada impede que a prova do referido crime seja realizada a partir de outros elementos igualmente idôneos, a exemplo do Laudo de Constatação Provisória de Droga subscrito por perito oficial
, a teor do que exige o art. 50, § 1º, da Lei nº. 11.343/2006.”
(TJMT, RvC nº 1010925-65.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 11.7.2018)

Com efeito, o laudo definitivo mostra-se prescindível para comprovação da materialidade do tráfico de drogas quando existente nos autos o exame preliminar, assinado por perito oficial criminal.

Depois, verifico que o respectivo documento foi juntado posteriormente e, mais uma vez, confirmou-se a presença de
Cannabis sativa L.
(maconha) no material submetido a exame (doc. digital n. 74154990).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

A denúncia expõe que:

“
[...]

no dia 10 de março de 2017, por volta das 13h, no distrito de Ranulfo, MT 270, via pública, Km 22 desta cidade, o denunciado Gabriel Vasconcelos Santana, agindo em unidade de desígnios e identidade de propósitos com Rafael Eberhardt Pedro Forte e Renata Leite Fontoura, trazia consigo, com o medido intento de comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, 1 barra de maconha [...].

Segundo restou apurado, na data e horário acima mencionados, o investigador de polícia recebeu uma denúncia anônima noticiando que Gabriel teria saído de Rondonópolis conduzindo uma motocicleta em direção à Guiratinga, transportando drogas ou armas.

Em posse dessa informação, os policiais militares desta urbe se deslocaram à MT 270, sentido Rondonópolis-MT, sendo que no Distrito de Ranulfo localizaram o acusado com 1 barra de maconha, dentro de sua roupa íntima.

Ademais, conforme exsurge do feto, no mesmo local estavam os acusados Rafael e Renata, que se associaram ao primeiro para praticar a traficância. Consta dos autos que estes eram incumbidos de repassar informações para Gabriel caso verificassem a realização de blitz pelos milicianos na rodovia.

Ressalta-se dos autos que a polícia desta cidade vem constantemente recebendo denúncias informando o fato de Gabriel traficar drogas e armas nesta urbe [...]”
(doc. digital n. 74133496).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa julgou a denúncia parcialmente procedente e
condenou
todos os apelantes
pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, absolvendo-os, entretanto, da imputação do crime previsto no artigo 35, do mesmo diploma legal.

Em relação às teses absolutórias – suscitadas pelas defesas de
todos os acusados
– há nos autos provas incontestes que afastam a pretensão.

A
materialidade
delitiva restou satisfatoriamente comprovada pelos autos de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência (doc. digital n. 74133499), termo exibição e apreensão (doc. digital n. 74153450), laudo pericial preliminar (doc. digital n. 74153489), auto de constatação provisória de entorpecentes (doc. digital n. 74153454), laudo definitivo (doc. digital n. 74154990) e pelos depoimentos testemunhais.

O laudo pericial elaborado pela Gerência de Criminalística de Rondonópolis/MT – Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso –, atestou que o material apreendido se tratava de “
1 porção de material vegetal, de tonalidade castanha esverdeada, prensada, constituída por folhas, caulículos, sementes e inflorescências, na forma de tablete, envolva por uma camada de plástico filme transparente, apresentando massa líquida de
0,371g (trezentos e setenta e um gramas)
”
, apresentando resultado positivo para
maconha
.

Quanto à autoria, na
fase administrativa
, o policial militar, KLEBERSON CHARLES FERREIRA GONÇALVES, narrou:

“
[...] QUE estava de serviço na data de hoje, juntamente com o SD PM MANOEL MESSIAS, quando o investigador de polícia MAGNO ROSA MARTINS nos informou que o conduzido GABRIEL VASCONCELOS SANTANA estaria se deslocando de Rondonópolis para Guiratinga e que o mesmo estaria levando entorpecente para ser comercializado nesta cidade; QUE segundo o investigador, o autuado, além da droga, poderia também estar levando arma de fogo, pois o mesmo já estava sendo monitorado há alguns dias; QUE deslocamos pela MT 270 até o vilarejo chamado Ranulfo e quando chegamos lá, nos deparamos com o autuado em frente ao Bar do senhor Divão, o qual estava em uma motocicleta [...] e ao seu lado estavam também os conduzidos RENATA e RAFAEL, os quais estavam em uma outra motocicleta [...]; QUE ao fazer a revista em GABRIEL encontramos dentro de sua cueca uma barra de substância esverdeada, aparentando ser maconha; QUE os autuados RENATA e RAFAEL estavam ali para fazer o serviço de batedores, repassando informações para GABRIEL caso a Polícia estivesse fazendo blitz na Rodovia MT-270 [...]”
(doc. digital n. 74153450).

No mesmo sentido foi o depoimento do também policial, MANOEL MESSIAS OLIVEIRA JÚNIOR (doc. digital n. 74153450).

Corroborando as declarações dos policiais militares, o investigador de polícia, MAGNO ROSA MARTINS, relatou:

“QUE trabalha como investigador de polícia lotado nesta Delegacia de Guiratinga; QUE constantemente vem recebendo denúncias de que o autuado GABRIEL VASCONCELOS SANTANA estava traficando drogas e armas nesta cidade; QUE na data de hoje recebeu nova denúncia de que GABRIEL teria saído de Rondonópolis em uma motocicleta e estava indo para Guiratinga levar drogas ou armas; QUE diante disso ligou para a PM para fazer uma barreira na MT-270 e que abordasse o suspeito e lhe fizesse uma revista pessoal, pois tinha recebido denúncia que ele estava levando drogas ou armas para comercializar nesta cidade; QUE horas depois tomou conhecimento de que os policiais obtiveram êxito em prender GABRIEL e com ele foi encontrado uma barra de maconha; QUE também foi informado de que a namorada de GABRIEL, RENATA também teria sido presa com outro indivíduo, o qual também estava em uma motocicleta fazendo o papel de “batedores”, onde eles vinham na frente para verificar se havia blitz na Rodovia para poder comunicar com GABRIEL que estava trazendo a droga; QUE esclarece ainda que em data anterior, após receber denúncia de que GABRIEL estava [...] vendendo droga, deslocamos juntamente com a PM no local, onde consegui-mos detê-lo ao lado de um usuário de droga [...], o qual disse que era costume comprar droga das mãos de GABRIEL; QUE anteriormente RENATA já foi presa por tráfico de drogas [...]”
(doc. digital n. 74153451)

GABRIEL VASCONCELOS SANTANA foi interrogado em sede policial e afirmou:

“
[...] nunca traficou, porém disse ser usuário de maconha desde seus quinze anos de idade; QUE estava em Rondonópolis e, após sair do serviço, resolveu comprar uma porção de maconha, onde se dirigiu à Praça da Saudade e ficou sentado num dos bancos, momento em que se aproximou um motoqueiro, tendo lhe perguntado se o mesmo queria comprar maconha; QUE disse que tinha R$ 600,00 reais e que queria comprar todo o dinheiro de maconha; QUE repassou o dinheiro para tal motoqueiro, tendo ele saído e depois retornado com uma barra de maconha, não sabendo dizer o peso da droga; QUE pegou a droga e partiu rumo a esta cidade; QUE aproximadamente uns 800m antes de chegar no Ranulfo começou a chover, ocasião que resolveu parar naquele vilarejo; QUE lá chegando, percebeu que sua ex-namorada estava lá acompanhada de um rapaz que não conhece; QUE sentou e ficou esperando a chuva passar, porém [...] chegou uma viatura da PM e os policiais vieram direto na sua direção, tendo lhe revistado e encontrado a barra de maconha [...]; QUE a droga era para seu próprio consumo [...]; QUE alega ter comprado essa quantidade pois iria trabalhar na Fazenda Capão Verde [...] e não tinha data para retornar na cidade; QUE disse que sua ex-namorada RENATA e o rapaz que estava com ela não tem nada a ver com a droga que estava trazendo [...]”
(doc. digital n. 74153451).

Os coacusados, RAFAEL e RENATA LEITE FONTOURA, assim expuseram à autoridade policial:

“QUE por volta das 12h 30min, saiu de Rondonópolis e estava vindo para Guiratinga a fim de ir até a Auto Escola Guiratinga, local onde está retirando sua carteira de habilitação; QUE no trevo de São José do Povo viu uma menina pedindo carona, acenando com as mãos [...]; QUE conheceu a mesma, pois já havia visto ela em algumas festas nesta cidade; QUE parou a moto, onde ela montou na garupa e seguiram rumo a Guiratinga; QUE antes de chegar no vilarejo Ranulfo começou a chover momento que decidiu parar no local [...]; QUE ficou ali conversando com RENATA e depois de alguns minutos parou um motoqueiro, porém RENATA lhe pediu para afastar dela, pois era seu ex-namorado; QUE afastou um pouco de RENATA, porém em seguida chegou uma viatura da PM, tendo o policial lhe ordenado que ficasse de frente para a parede, porém viu ele revistando o motoqueiro e viu os mesmos encontrarem a droga que era levada por GABRIEL; QUE não conhecia GABRIEL e nem chegou a conversar com ele; QUE nunca vendeu droga e nunca fez uso de tal substância; QUE pegou a moto emprestada para vir até Guiratinga resolver o problema de sua habilitação [...]”
(depoimento de RAFAEL – doc. digital n. 74153452)

“
QUE nega ter qualquer envolvimento com relação a droga encontrada em poder de seu ex-namorado, GABRIEL; QUE alega que estava em São José do Povo, quando resolveu vir para Guiratinga e como estava sem dinheiro da passagem foi até o trevo [...] para pegar uma carona; QUE seu namorado lhe levou até o trevo de moto, tendo ficado alí, quando alguns minutos depois passou RAFAEL de moto, tendo pedido para ele uma carona; QUE partiram rumo a Guiratinga e como começou a chover, resolveram parar no vilarejo Ranulfo; QUE ficaram esperando a chuva parar para prosseguir a viagem, sendo que ficaram sentados na área do bar e alguns minutos depois, alí chegou em uma motocicleta seu ex-namorado GABRIEL e devido já ter um pedido de medidas protetivas contra ele, pediu para RAFAEL se afastar; QUE logo em seguida chegou uma viatura da PM, onde os policiais foram ao encontro de GABRIEL, tendo lhe revistado e encontrado uma barra de maconha dentro da sua cueca; QUE não sabe porque foi encaminhada ao CISC junto com RAFAEL pois não têm qualquer tipo de envolvimento neste caso”
(declarações RENATA – doc. digital n. 74153453)

Em juízo foram auscultadas as testemunhas MAGNO, MANOEL e KLEBERSON, o informante VILSON SANTANA COSTA, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, os policiais militares, MANOEL e KLEBERSON, responsáveis pela abordagem e prisão dos acusados, relataram:

“
Testemunha
: A gente recebeu uma informação de que um suspeito trazia droga de Rondonópolis. Deslocamos na MT, na altura do Ranulfo, abordamos o suspeito com entorpecente.

MP
: Esse suspeito é o GABRIEL?

Testemunha
: Sim. Era uma quantidade grande, de substância análoga à maconha e estava dentro da cueca dele.

MP
: Ele estava sozinho ou acompanhado?

Testemunha
: Acompanhado de mais dois suspeitos.

MP
: Seria a RENATA e o RAFAEL?

Testemunha
: Sim.

MP
: E quem repassou essa informação para vocês?

Testemunha
: Foi o Policial Civil [...].

MP
: E o MAGNO informou qual seria a função do RAFAEL e da RENATA?

Testemunha
: Sim, segundo ele já tinha informação de que os dois vinham de batedores para ver se a polícia não estava fazendo bloqueio na MT para o GABRIEL passar com a droga [...].

Defesa
: [...] os três já estavam no local?

Testemunha
: Sim, estava tendo uma forte chuva e todos os três estavam parado no estabelecimento comercial [...], sentados na mesa um do lado do outro.

Defesa
: O MAGNO chegou a descrever [...] como eram os batedores e que veículo eles estavam?

Testemunha
: Ele me informou que tinha dois veículos, um tinha uma dupla e outro estava sozinho [...]. A gente já tinha informações sobre os suspeitos [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 47854 - TEST. KLEBERSON.wmv)

Testemunha
: Recebemos informação do investigador MAGNO que o GABRIEL estava deslocando de Rondonópolis para Guiratinga e, junto com ele, tinha um batedor. Deslocamos até de encontro, nas imediações do Ranulfo, encontramos o GABRIEL sentado no bar, junto com a RENATA e outro rapaz [...]. Após a abordagem do GABRIEL foi encontrada uma quantidade de drogas na sua cueca.

MP
: Você pôde verificar qual eram as funções do RAFAEL e da RENATA?

Testemunha
: Sim, [...] batedores.

Defesa
: O senhor tava na viatura [...], chegaram e abordaram os denunciados onde?

Testemunha
: Em frente ao bar.

Defesa
: Quando o senhor chegou a RENATA e o GABRIEL já estavam no bar?

Testemunha
: Estavam todos os três e como estava uma chuva forte, estavam esperando a chuva passar.

Defesa
: Então o senhor está supondo que eles estavam sendo batedores?

Testemunha
: Foi nos passado que vinham outra motocicleta, juntamente com um garupa que era uma mulher, na frente, um pouco a frente do GABRIEL [...]. Veio da Polícia Civil, do investigador MAGNO.

Defesa
: O GABRIEL tava junto com a RENATA ou separado?

Testemunha
: Todos os três estavam juntos [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 47854 -TEST. KLEBERSON.wmv).

O investigador de polícia, MAGNO, responsável por comunicar aos policiais militares de Guiratinga/MT sobre a conduta dos apelantes, afirmou:

“
Testemunha
:

Naquele dia eu estava de folga, estava chegando em Rondonópolis, e na Rodovia [...] o GABRIEL cruzou comigo numa motocicleta e logo deu para ver que era ele, e assim próximo do Parque de Exposição, como ele era uma pessoa que a gente já estava investigado pelo [...] envolvimento no tráfico [...] eu liguei para os policiais militares e alguns minutos depois [...] os PMs me ligaram que tinham tido êxito em abordá-lo e encontrar entorpecente com ele [...]. E como a gente já conhece o
modus operandi
das pessoas que mexem com o tráfico eu orientei os policiais que tivessem cuidados com possíveis batedores que é uma prática que eles utilizam [...].

MP
: E você ficou sabendo sobre a abordagem da RENATA e do RAFAEL?

Testemunha
:

Sim [...] eles chegaram primeiro na localidade denominado Ranulfo e a RENATA tinha um relacionamento com o GABRIEL e logo depois chegou ele de motocicleta.

Defesa
: Sobre a RENATA, o senhor só ouviu falar ou viu que ela estava trabalhando de batedora?

Testemunha
:

Eu não sabia que era ela, é uma prática que tem de batedores, mas não [...] sabia que era ela [...], pois a gente sabe que quando traz droga usa batedores.

Defesa
: Nesse dia o senhor recebeu alguma denúncia sobre o GABRIEL [...]?

Testemunha
: Não, nesse dia não, mas eu já estava investigando sobre ele por tráfico e outros crimes. Só que naquela ocasião [...] que eu cruzei com ele”
(arquivo digital – nome da mídia: 47854 - TEST. MAGNO JOSE.wmv).

O informante VILSON, genitor de GABRIEL, declarou:

Informante
: Tinha um bocado de tempo que ele estava morando comigo [...]. Ele veio embora de Rondonópolis e estava morando comigo [...] há uns três meses. Ele estava trabalhando comigo na fazenda [...], inclusive no dia que ele veio para cá [...]. Ele trabalhava de segunda a sábado.

Juiz
: Ele foi preso numa sexta-feira, dia dez [...]. Quanto que ele recebia?

Informante
: Sessenta reais por dia. São seis dias na semana, sessenta por dia [...].

Juiz
: [...] ele pagou seiscentos reais num tablete de maconha e queria saber se isso é proporcional aos ganhos dele. Da onde ele tira renda ele tira para comprar maconha por seiscentos reais? De serviço de pedreiro que não é [...]?

Informante
: uhum”
(arquivo digital – nome da mídia: 47854 - TEST, VILSON SANTANA.wmv)

Os réus, quando auscultados, assim se pronunciaram sobre os fatos:

RAFAEL
: Eu comecei a tirar a habilitação aqui [...] peguei a moto do meu patrão emprestado. Eu estava vindo e encontrei ela na entrada [...] paramos no Ranulfo [...] por causa da chuva. Deu umas meia hora o ex dela apareceu, o GABRIEL [...] eu me afastei [...] e eles ficaram conversando. A viatura passou [...] voltou, achou droga com ele [...] revistou eu também e eles pediu para seguir eles [...] aí lá me prenderam [...].

Juiz
: E o que você estava vindo fazer em Guiratinga?

RAFAEL
: Resolver negócio da minha habilitação”
(arquivo digital – nome da mídia: 47854 - REU – RAFAEL.wmv).

RENATA
: Eu estava no São José do Povo na casa de um ex-namorado meu, a gente brigou nesse dia e eu pedi para ele me deixar [...] na rodovia para pegar carona [...] para vir para Guiratinga.

Juiz
: Quem é o Ex?

RENATA
: Adeílson [...]. Eu estava com capacete e vi o RAFAEL vindo, mas não reconheci, dei a mão, ele parou, pedi carona e ele me trouxe [...] aí começou a chover muito forte e paramos no Ranulfo [...]. Ficamos sentados esperando [...] e vinte minutos depois o GABRIEL chegou e a gente não manteve contato, cada um num canto [...], e eu tinha uma medida protetiva contra ele, por isso não podia chegar perto de mim [...], aí ele ficou lá, a polícia chegou e abordou ele, achou a droga [...] e o GABRIEL falou que não tinha nada a ver comigo [...] mas mesmo assim eles falaram que iam me trazer porque eles não gostavam de mim.

Juiz
: Vocês estavam há quanto tempo no bar esperando a chuva?

RENATA
: Tinham uns vinte minutos.

Defesa
: Você já conhecia o RAFAEL?

RENATA
: Sim, de vista, das festas, a gente já até ficou uma vez”
(arquivo digital – nome da mídia: 47854 -RE - RENATA.wmv)

GABRIEL
: No local onde eu fui detido estava aguardando a chuva passar e a droga eu ia fumar numa fazenda que eu ia trabalhar.

Juiz
: Você pegou a moto e veio para Guiratinga fazer o que?

GABRIEL
: Eu morava em Guiratinga, estava voltando para trabalhar na fazenda [...].

Juiz
: Você estava vindo para trabalhar, ajudar seu pai?

GABRIEL
: Sim.

Juiz
: E por que você estava com a droga?

GABRIEL
: Para meu uso [...].

Juiz
: Você trouxe uma barra de maconha para fumar [...]?

GABRIEL
: Isso.

Juiz
: Você foi detido no Ranulfo [...] o que você estava fazendo lá com a RENATA e com o RAFAEL?

GABRIEL
: Quando cheguei lá estava chovendo [...], eu parei, cheguei lá, sentei [...] e cinco minutos a polícia me abordou [...] fez o procedimento normal e encontraram a droga [...] que estava na minha calça [...]. Eu cheguei lá, os dois já estavam lá [...].

Juiz
: Você pagou quanto na droga?

GABRIEL
: Seiscentos reais.

Juiz
: Da onde você tinha esse dinheiro?

GABRIEL
: Que nesse dia estava trabalhando com meu pai, recebi dele, já tinha um dinheiro guardado e juntei e comprei [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 47854 - REU - GABRIEL SANTANA.wmv)

O que se verifica é que o conjunto probatório coligido na persecução penal não deixa dúvidas quanto à responsabilidade penal dos apelantes.

Sopesando as circunstâncias da abordagem deles, da subsequente apreensão do entorpecente com um dos coacusados, além das provas orais produzidas, não cabe a pretendida reforma da sentença condenatória.

Nas duas oportunidades em que foi ouvido,
GABRIEL
confirmou estar transportando o tablete de maconha; alegou, entretanto, que o entorpecente era destinado a seu consumo.

A despeito de negar estar traficando, ele estava sendo investigado pela prática de atos relacionados à mercancia ilícita de entorpecentes e de armas de fogo nos municípios de Rondonópolis/MT e Guiratinga/MT.
Obitur dictum
, verifico na sua ficha de antecedentes a existência de dois registros criminais [ref. aos termos circunstanciados ns. 3124-43.2016.811.0003 e 1536-96.2016.811.0036] pela prática de crimes semelhantes ao analisado nestes autos (doc. digital n. 74133498).

O investigador de polícia, MAGNO, confirmou que GABRIEL era conhecido no meio policial e que, por ter se deparado com ele trafegando na rodovia MT-270, comunicou os policiais militares de Guiratinga/MT sobre o possível transporte de entorpecentes para o referido município.

Acrescentou ainda que, em razão do seu tirocínio policial, julgou que possivelmente GABRIEL estava se valendo de “batedores”, os quais deveriam estar fazendo o mesmo trajeto no intuito de verificar a existência de barreiras policiais na Rodovia.

No que tange aos coacusados,
RENATA
e
RAFAEL
, os policiais militares de Guiratinga/MT, KLEBERSON e MANOEL, declararam que, após receberem a comunicação do investigador de polícia, se deslocaram sentido ao município de Rondonópolis/MT para averiguar as informações. Relataram que chegaram no Distrito de Ranulfo e encontraram todos os apelantes no estabelecimento comercial denominado “Bar do Divão”, sentados na mesma mesa. Narraram que procederam a revista pessoal deles, logrando êxito em encontrar o tablete de maconha escondido nas vestes de GABRIEL. Por fim, asseveraram que diante das informações e das circunstâncias da prisão, encaminharam todos eles para a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Depois, não tem comprovação nenhuma nos autos as versões trazidas por
RAFAEL
e
RENATA
, de que se encontraram fortuitamente durante um trajeto da rodovia e que, coincidentemente, estavam no mesmo local que GABRIEL quando foram presos.

RAFAEL
sequer teve o cuidado de arrolar testemunhas ou juntar documentos para confirmar que, no dia dos fatos, estava realizando procedimentos para obter sua habilitação veicular no município de Guiratinga/MT.

No mesmo sentido,
RENATA
poderia invocar o testemunho de seu ex-namorado, Adeilson, para atestar a versão que estava com ele no distrito de São José do Povo antes de pegar carona com o coacusado. Além disso, a tentativa de afastar sua responsabilidade criminal – afirmando ser ex-namorada de GABRIEL e que tinha uma medida protetiva em desfavor dele –, cai por terra quando confrontada com a versão dos policiais militares, os quais afirmaram tê-la encontrado sentada próxima dele no momento de sua abordagem.

As controvérsias existentes nos depoimentos deles foi considerada na sentença, cujos argumentos adoto como razões desta decisão,
verbis
:

“
[...] resto convicto que as suas declarações não possuem tanta credibilidade, devido as diversas contradições e inconsistências em suas palavras, situação essa que evidencia que em certos momentos faltaram com a verdade, com nítido instinto de defesa, tentando eximirem de qualquer culpa, principalmente, por terem dito que estavam TOTALMENTE AFASTADOS do corréu GABRIEL VASCONCELOS SANTANA no momento que estavam na área do bar, na região do Ranufo, esperando a chuva passar. informação essa que vai de encontro com o testemunho dos policiais, essencialmente, de KLEBERSON CHARLES FERREIRA o qual de forma clara e firme asseverou que todos os acusados estavam sentados juntos, um do lado do outro [...].

Outras contradições e inconsistências existentes nos depoimentos dos réus é que em Delegacia o acusado RAFAEL EBERHARDT PEDRO FORTE havia dito que por volta das 12h30min, aproximadamente, havia saído de RONDONÓPOLIS/MT com destino a Guiratinga/MT (fls. 31/33), porém em audiência judicial, conforme constata-se na citação anterior, afirmou que estava trabalhando na FAZENDA DE SUA MAE, aqui na região, quando pegou a moto do seu patrão emprestado com destino a Auto Escola na zona urbana de Guiratinga. E a ré RENATA LEITE FONTOURA, por sua vez, havia informado em Delegacia que estava em um encontro com o seu namorado em São Jose do Povo e no momento de vir embora pelo fato de não ter dinheiro para pegar o ônibus pediu carona na Rodovia (fls. 37/39), contudo, segundo depoimento em Audiência, a explicação dada foi que ela brigou com o ex-namorado em São José do Povo e para que não viesse com ele de moto, preferiu pedir carona.

Vale ressaltar, ainda, que os réus não se incumbiram do ônus de provar as novas versões apresentadas neste Juízo, visto que ao exporem todos esses fatos atraíram para si a obrigação de produzir provas a respeito, contudo não juntaram nenhum documento, bem como não arrolaram nenhuma testemunha que pudesse confirmar as alegações apresentadas nos interrogatórios.

Portanto, pelos elementos constantes dos autos, tenho como configurado o crime de tráfico ilícito de substancia entorpecente, praticado por todos os acusados, o que torna imperioso a procedência da pretensão punitiva estatal [...]”

Como se vê, as contradições existentes nos depoimentos dos apelantes, além de fragilizarem as suas negativas de autoria, também dão mais credibilidade às declarações dos agentes policiais, sobretudo porque apresentados de forma harmônica nas duas fases processuais.

Além de as palavras deles possuírem valor probatório, inexiste qualquer indício que revele terem agido com a finalidade de prejudicar quaisquer dos apelantes.

Some-se a isso que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

"[...]
O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo
, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade
. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). A jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso [...]
" (STJ - HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF – HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória.

No que tange à condição de usuário invocada pela defesa de
GABRIEL
, o pedido não comporta provimento.

Não raras vezes a traficância se torna a ocupação habitual daquele que faz uso de drogas, seja para a manutenção do vício, seja em razão do ganho fácil que a atividade resulta.

O legislador ordinário – antevendo as situações de alegação de uso para afastar o reconhecimento do tráfico de drogas – arrolou no art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/2006, algumas circunstâncias a serem consideradas no momento da sentença, para sopesar se a droga se destinava, ou não, a consumo pessoal,
verbis
:

“§2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos
antecedentes do agente
”
.

Renato Brasileiro de Lima, discorrendo sobre o tema, lembra que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, §2º, da Lei de Drogas, como indicativos da possível traficância:

“Nesse caso, não se pode objetar que se trata de uma prova diabólica, no sentido de se atribuir à acusação uma modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, porquanto teria que fazer prova de um fato negativo,
in casu
, a ausência do especial fim de agir ‘para consumo pessoal’, o que,
a contrario sensu
, autorizaria a condenação do acusado pelo tráfico de drogas.
Ora, apesar da natural dificuldade em se comprovar a ausência desse elemento subjetivo especial, demonstrando-se que a droga apreendida com o acusado não era para consumo pessoal, fato é que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2º, como indicativos de possível traficância
”
[Legislação Criminal Especial Comentada, 2ª edição, Salvador: Editora Juspodivm, 2014
,
p. 700].

No caso em exame, sopesando as circunstâncias de sua prisão em flagrante – transportando entorpecente de Rondonópolis para Guiratinga –, da subsequente apreensão da droga [1 (um) tablete de
maconha
, pesando
371g
(trezentos e setenta e uma gramas), escondido nas suas vestes], além de estar sendo investigado pelo comércio ilícito na região, fica afastada a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico para o de posse de drogas.

Assim, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006

deve ser conservada, consoante os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS, [...] APREENSÃO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES VARIADAS EM POSSE DO APELANTE – FRAGMENTAÇÃO EM PORÇÕES INDIVIDUAIS [...] CONDIÇÃO DE USUÁRIO – RESPONSABILIZAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS NÃO ELIDIDA – TRAFICANTE-USUÁRIO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTES [...] A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008) [...]”
(N.U 0000231-60.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...] Inviável a pretendida desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06 quando os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a indubitável destinação mercantil do entorpecente apreendido [...]"
(N.U 0001226-06.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Em relação à reanálise das dosimetrias, as pretensões não comportam acolhimento.

No que tange ao reconhecimento do tráfico privilegiado na pena de
RAFAEL
, convém ressaltar que resta
prejudicado
o pedido, uma vez que o acusado foi beneficiado com a minorante, conforme se observa da dosimetria realizada pelo juízo sentenciante,
verbis
:

“[...] Ja na terceira e última fase da aplicação da pena, APLICO em beneficio do réu RAFAEL EBERHARDT PEDRO FORTE a causa de diminuição do §4.° do art. 33 da Lei de Drogas, pois reconheço que ele preenche os requisitos necessários a concessão do referido beneficio, isso porque pelos documentos juntados aos autos percebe-se que o agente é primário, de bons antecedentes e não se dedica predominantemente as atividades criminosas nem integra organização criminosa [...]”.

Noutro giro, em relação à
GABRIEL
, não há se falar no reconhecimento da minorante prevista no artigo 33, §4
o
, da Lei n. 11.343/2006.

Isso porque, consoante bem salientado pelo juiz singular e pelas provas produzidas nos autos, o apelante se dedica a atividades criminosas, não preenchendo os requisitos exigidos no diploma legal.

Colho trecho da sentença que trata da matéria:

“Ja na terceira e última fase da aplicação da pena, diferente do que alega a defesa, é incabível a causa de diminuição prevista no §4° do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que ficou evidenciado nos autos que o agente se dedica expressivamente a atividade criminosa de tráfico de drogas, pelas circunstâncias descritas nessa sentença e, também, pelo depoimento do policial investigativo MAGNO ROSA MARTINS o qual deixou claro que o réu é conhecido no meio policial como um ativo traficante de drogas [...]”

As circunstâncias da prisão e apreensão do entorpecente [371g (trezentos e setenta e um gramas) de maconha, prensados na forma de tablete], corroboradas pelos depoimentos dos policiais, são fatores que permitem concluir que o apelante se dedicava à prática de atividades criminosas e, apesar de alegar possuir trabalho lícito, também fazia do tráfico sua ocupação habitual, situação que não condiz com o traficante ocasional, que a Lei de Drogas quis beneficiar.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“[...] A negativa da redutora foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segunda instância [...]. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação da paciente à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006”
(STF, HC 186426 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, PUBLIC 01-09-2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DA DROGA. PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Esta Corte superior entende que a menção à quantidade de entorpecentes, associados a outros elementos concretos identificados na instrução probatória, é suficiente para concluir acerca da dedicação do paciente às atividades criminosas, afastando, portanto, a incidência da benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Precedente. 2. Agravo regimental improvido”
(STJ, AgRg no HC 483.966/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019)

Do mesmo modo, não há falar na readequação da fração utilizada para a minorante na dosimetria de
RENATA
.

Fixada a pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, o magistrado reconheceu a incidência da causa de diminuição e elegeu a fração dela em 1/6 (um sexto), considerando a atuação dela como “batedora” no transporte da droga,
verbis
:

“Além disso, importante destacar que Lei de Drogas, alinhada com o tratamento constitucional destinado ao crime de tráfico de drogas, foi editada com o intuito de tratar com maior rigor os traficantes.

Contudo, houve a previsão da figura do traficante eventual, que primário e de bons antecedentes, não integra organização criminosa e não faz da prática da traficância seu meio de vida. Para esse individuo previu o legislador uma causa de diminuição a fim de melhor aparelhar o magistrado no processo de individualização da pena, permitindo-lhe tratar os traficantes de modo diferenciado, na medida do nível de envolvimento de cada um com a pratica ilícita.

Nesse sentido, considerando a significativa gravidade do caso concreto julgo razoável a redução da pena no “quantum” mínimo, isso é, de apenas um sexto, pois a ré foi condenada por ter agido como “batedor” do transporte de drogas ilícitas, ou seja, na função burlar as ações repressivas e preventivas da Polícia Militar, para garantir o sucesso do crime de trafico intermunicipal”

De fato, sua atuação na empreitada criminosa – alertando o condutor da carga irregular sobre a presença de policiais durante o percurso, aliado ao fato de se tratar de tráfico intermunicipal –, recomenda-se a redução da pena na menor fração prevista para a minorante [1/6 (um sexto)].

Por derradeiro, inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos e nem a alteração dos regimes iniciais para o cumprimento das penas – do semiaberto para o aberto –, porquanto as reprimendas que lhe foram impostas ultrapassam o patamar de 4 (quatro) anos, não atendendo, assim, as exigências estabelecidas nos artigos 33, §2
o
, “c” e 44, ambos do Código Penal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022